Tribunal: TJMT
Processo: 0018517-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Número do Protocolo: 141195/2015
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – SUBJETIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Entendemos que, as sanções administrativas alcançam tão somente aquele que, de fato, praticar a conduta causadora da lesão ambiental, vedada a punição de terceiros, o que somente seria possível se comprovado o nexo causal entre sua conduta e o acidente” (STJ - AgRg no Ag em REsp 62.584 - j. 18.06.2015 - Rel. Regina Helena Costa - DJe 07.10.2015).
Em que pese vigore a regra da responsabilidade solidária por danos ambientais causados (art. 3o, parágrafo único, da Lei 9.605/98), fato é que no presente feito não se afigura razoável impor à apelada a multa de 6.579,18 (seis mil e quinhentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), considerando-se que este sequer participou do ato lesivo que gerou o dano ambiental.
Na legislação atual, rege-se a regra da responsabilidade subjetiva, porquanto deve haver a demonstração obrigatória do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ocorrido, para, então, aplicar a penalidade na esfera cível.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra ato praticado pelo SECRETÁRIO SR. GUILHEREME FREDERICO DE MOURA MÜLLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, consistente no cancelamento da cobrança da multa decorrente do auto de infração descrito na inicial, tornando definitiva a liminar deferida (fls. 100/103).
Em suas razões recursais, a apelante aduz que as provas carreadas aos autos evidenciam que apelada é coproprietária do imóvel em que ocorrera a infração, condição que lhe confere legitimidade para responder pelo pagamento da sanção administrativa lavrada em face da coproprietária Alphaville Cuiabá.
Assevera, ainda, que não se trata de responsabilidade por sucessão, mas de responsabilidade direta, uma vez que a apelada (Alpha Mall) e o autuado (Alphaville Cuiabá são os próprios infratores das normas municipais.
Por fim, pugna pelo provimento recursal, reformando-se a sentença proferida em primeiro grau.
Foram apresentadas as contrarrazões às fls. 143/160.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e em sede de remessa necessária pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 167/169TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra ato praticado pelo SECRETÁRIO SR. GUILHEREME FREDERICO DE MOURA MÜLLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, consistente no cancelamento da cobrança da multa decorrente do auto de infração descrito na inicial, tornando definitiva a liminar deferida (fls. 100/103).
Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos posto à discussão.
A impetrante relata que ao requerer Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipal foi surpreendida com a cobrança de crédito fiscal decorrente do não pagamento de multa administrativa cominada em decorrência do descumprimento do Código de Posturas Municipal, lançadas inscrição imobiliária no 01.6.42.024.0182.001, cujo auto de infração teria sido supostamente cometido por Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Argumenta ainda, que a autoridade coatora lançou a multa 12/2019, decorrente da notificação 18638/2009 e respectivo auto de infração no 5015/2009, no cadastro municipal do Alpha Mall, quando o correto seria realizar o lançamento no cadastro municipal do suposto infrator, qual seja, Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Por outro lado, o apelante, ora impetrado, sustenta que a Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários é coproprietária do imóvel onde ocorreu o dano ambiental, e consequentemente detém legitimidade para responder pela infração administrativa.
Contudo, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos inobservo qualquer comprovação da alegada copropriedade por parte da apelante, ademais verifica-se que o Documento de Arrecadação Municipal – DAM no 80161776 juntado às fls. 99, fora emitido com inscrição municipal de pessoa jurídica diversa da que, em tese, teria cometido o suposto ilícito administrativo, tanto que na identificação do contribuinte consta a empresa Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários LTDA, que possivelmente detém outra inscrição municipal.
Entretanto, em que pese vigore a regra da responsabilidade solidária por danos ambientais causados (art. 3o, parágrafo único, da Lei 9.605/98), fato é que no presente feito não se afigura razoável impor à apelada a multa de 6.579,18 (seis mil e quinhentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), considerando-se que esta sequer participou do ato lesivo que gerou o dano ambiental.
Na legislação atual, rege-se a regra da responsabilidade administrativa ambiental subjetiva, porquanto deve haver a demonstração obrigatória do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ocorrido, para, então, aplicar a penalidade na esfera cível.
Porém, nos presentes autos, não houve qualquer demonstração da presença dos ditos elementos, de maneira que a empresa Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários LTDA não se trata da figura do infrator.
Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, acerca da responsabilidade administrativa por dano ambiental:
“Entendemos que, as sanções administrativas alcançam tão somente aquele que, de fato, praticar a conduta causadora da lesão ambiental, vedada a punição de terceiros, o que somente seria possível se comprovado o nexo causal entre sua conduta e o acidente” (STJ - AgRg no Ag em REsp 62.584 - j. 18.06.2015 - Rel. Regina Helena Costa - DJe 07.10.2015).
Portanto, o apelante não conseguiu trazer argumentos capazes de afastar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 5015 lavrado pela SMADES, de maneira em que a sentença deve-se manter incólume neste ponto.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e RATIFICO o ato sentencial, sob reexame.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR